Tribunal: STF
Processo: RE 552316
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação Provisória. MP nº 1.587/97 convertida na Lei nº 9.651/98. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu que a Gratificação Provisória deveria ser estendida aos inativos por força do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, haja vista o seu caráter genérico.



    2. A reforma do acórdão recorrido demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.